Tribunal: TJSP
Processo: 1027513-06.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
CONTRATO – Utilização de aparelhagem para acolhimento de pagamentos com cartões de crédito por estabelecimento comercial – Alegações de cobranças indevidas não demonstradas – Valores enquadráveis na contratação – Dívida, ademais, apontada pela credora em mensagem eletrônica não respondida – Ônus da prova em contrário a cargo da autora, do qual não se desincumbiu – Inteligência do disposto

Ementa:
CONTRATO – Utilização de aparelhagem para acolhimento de pagamentos com cartões de crédito por estabelecimento comercial – Alegações de cobranças indevidas não demonstradas – Valores enquadráveis na contratação – Dívida, ademais, apontada pela credora em mensagem eletrônica não respondida – Ônus da prova em contrário a cargo da autora, do qual não se desincumbiu – Inteligência do disposto no inciso I do art. 373 do Cód. de Proc. Civil – Inaplicabilidade do CDC ante inexistência de relação de consumo – Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça - Sentença de improcedência da ação dita revisional mantida – Apelação improvida.